Tribunal: TJMT
Processo: 1037457-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037457-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), JOSE SURIANO DOS SANTOS - CPF: 201.731.641-53 (AGRAVANTE), BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.888.951/0001-25 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1037457-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE SURIANO DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA e SERVIO TULIO DE BARCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA E DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EXECUTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - NATUREZA ALIMENTAR - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora online realizada via SISBAJUD em contas bancárias do executado, no valor total de R$ 3.611,37, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias do executado estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/15, por se tratarem, segundo alegação, de valores depositados em contas-poupança e de benefício previdenciário do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança e de benefício previdenciário, prevista no art. 833, IV e X, do CPC/15, não se presume, cabendo ao executado comprovar que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC/15.

4. No caso em análise, o executado não apresentou extratos bancários detalhados que comprovassem a natureza e a movimentação dos valores, limitando-se a juntar cópias dos cartões bancários indicando que as contas seriam do tipo poupança, o que não é suficiente para demonstrar que se tratava efetivamente de reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.

5. Quanto à alegação de que a conta da Caixa Econômica Federal recebe benefício previdenciário do INSS, também não há comprovação suficiente, pois o bloqueio principal ocorreu na conta do Sicredi (R$ 3.597,73) e não na conta da Caixa Econômica Federal, onde supostamente seria depositado o benefício, além de não haver relação temporal entre o crédito do INSS (07/04/2025) e o bloqueio judicial (30/06/2025).

6. A jurisprudência recente do STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme EREsp n. 1.874.222/DF.

7. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que justifica a manutenção da penhora eletrônica, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete ao executado comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados via SISBAJUD enquadram-se nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC/15, não bastando a mera apresentação de cópias dos cartões bancários. 2. A ausência de extratos bancários detalhados que demonstrem a natureza e a movimentação dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, o que justifica a relativização da regra da impenhorabilidade, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
JOSÉ SURIANO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1000476-41.2024.8.11.0020
, interposto por
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA e SERVIO TULIO DE BARCELOS
,
que
rejeitou
sua impugnação à penhora online realizada via SISBAJUD.

O agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados (R$ 3.597,73 da conta do Banco Sicredi e R$ 13,64 da conta da Caixa Econômica Federal) estão protegidos pela impenhorabilidade, pois ambas as contas são exclusivamente do tipo poupança, conforme comprovado pelos cartões bancários juntados aos autos.

Aduz que a conta da Caixa Econômica Federal recebe mensalmente benefício previdenciário do INSS no valor de um salário-mínimo.

Sob tais argumentos, requer a concessão de tutela antecipada para que sejam mantidos os valores na conta judicial até o julgamento de mérito do presente recurso e, ao final, o provimento do agravo para determinar a liberação e devolução dos valores bloqueados.

O pedido liminar fora indeferido (ID no 325355361).

Os agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certidão de ID 332249386.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante se verifica, o caso em análise origina-se de um
Cumprimento de Sentença
(processo no 1000476-41.2024.8.11.0020) em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, no qual
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
, advogados integrantes da sociedade BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS, figuram como exequentes, e
JOSE SURIANO DOS SANTOS
como executado.

A execução refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, decorrentes de sentença proferida nos autos do processo no 1000623-72.2021.8.11.0020, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados pelo ora executado em
Embargos à Execução
opostos contra o Banco do Brasil S/A. A sentença transitou em julgado em 12/03/2024, iniciando-se o cumprimento de sentença em 20/03/2024, com o valor exequendo inicial de R$ 9.545,78.

Após a regular tramitação do feito, em 26/06/2025, foi realizada penhora online via sistema SISBAJUD nas contas bancárias do executado, resultando no bloqueio de R$ 3.597,73 da conta do Banco Sicredi e R$ 13,64 da conta da Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 3.611,37 (ID 199222027 dos autos principais).

Em 07/07/2025, o executado apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores bloqueados estariam protegidos pela impenhorabilidade, por se tratar de valores depositados em contas-poupança e, no caso da conta da Caixa Econômica Federal, por receber mensalmente benefício previdenciário do INSS no valor de um salário-mínimo (ID 199908339 dos autos principais).

Em 30/09/2025, o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT proferiu decisão
rejeitando
a
impugnação à penhora
, sob o fundamento de que o executado não comprovou suficientemente a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias do agravante.

O art. 833 do CPC/15 estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, entre as quais se destacam:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

No entanto, para que tal proteção seja reconhecida, necessário que o executado comprove efetivamente que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, conforme dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC/15:

"Art. 854. (...)

§ 3o Compete ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;"

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado cópias dos cartões bancários indicando quais as contas seriam do tipo poupança, não juntou extratos bancários detalhados que comprovassem a natureza e a movimentação dos valores, o que seria essencial para demonstrar que se tratava efetivamente de reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.

Ademais, quanto à alegação de que a conta da Caixa Econômica Federal recebe benefício previdenciário do INSS, também não há comprovação suficiente.

Conforme destacado na decisão agravada, o bloqueio principal ocorreu na conta do Sicredi (R$ 3.597,73) e não na conta da Caixa Econômica Federal, onde supostamente seria depositado o benefício do INSS.

Além disso, a informação de "CRED INSS" (R$1.518,00) apresentada pelo agravante refere-se a um crédito realizado em 07/04/2025, enquanto o bloqueio ocorreu em 30/06/2025, não havendo, portanto, relação direta entre o valor bloqueado e o alegado benefício previdenciário.

Ademais, a jurisprudência recente do STJ tem relativizado a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. No
do EREsp n. 1.874.222/DF
, o STJ admitiu a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida e do valor recebido pelo devedor, condicionada apenas a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Vejamos a ementa do citado julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ressalta-se, ainda, que o crédito exequendo corresponde a honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar, conforme entendimento pacífico do STJ. Embora não se enquadrem na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC/15 (penhora para pagamento de prestação alimentícia), a natureza alimentar dos honorários constitui fator relevante a ser considerado na análise da proporcionalidade da penhora.

Outrossim, a mera alegação de que os valores são utilizados para o sustento próprio e da família, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade. É necessária a apresentação de documentos que demonstrem de forma clara e inequívoca a origem dos recursos e sua destinação ao sustento do executado e de sua família.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que incumbe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA – ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário, e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida."
(TJMT - AI: 10092531220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria.

Todavia, a executada deve comprovar que os valores sob constrição em conta bancária têm origem em tais proventos. Ausente a prova, impõe-se a manutenção da penhora.”

(N.U 1017692-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reparos, pois o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados estavam protegidos pela impenhorabilidade, seja por se tratar de valores em conta poupança, seja por serem provenientes de benefício previdenciário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025